Tribunal: TJDFT
Processo: 0730046-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0722333-32.2020.8.07.0001, ajuizada por EDSON ALVES DOS SANTOS contra o Recorrente e a pessoa jurídica CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na petição inicial, determinando a suspensão dos descontos efetivados na folha de pagamento do demandante, ora Agravado, em decorrência de empréstimo firmado junto ao Banco Agravante. A decisão agravada assim fez constar: Concedo a gratuidade de justiça. Com relação ao pedido de arresto contra a 1a ré, defiro-o em parte. A dinâmica narrada, e até certo ponto já comprovada, pelo autor quanto à "portabilidade" de dívida que contratou com a parte requerida, a qual, pelo o que parece, de portabilidade real não se tratou, havendo chances de que realmente o que estivesse em curso fossem as engrenagens de uma pirâmide financeira, prática econômica vedada no Brasil, e todo o périplo que o autor vem passando para receber as parcelas mensais do crédito que contratou, atrasadas desde março/2020, e agora até mesmo para continuar conseguindo contactar a parte requerida e seus representantes, são indícios mais do que suficientes a apontar para uma grande chance de o autor vir a receber um calote das empresas com as quais contratou. Diante disso, entendo que o arresto é medida que se justifica. Contudo, não pelo valor de toda a dívida, ao menos por ora, mas apenas pelo valor já vencido e não pago, o qual corresponde aos meses de março a julho/2020, tendo por valor da prestação mensal R$ 1.556,43, o que resulta no montante de R$ 7.782,15. À secretaria para que proceda com o arresto, nesta quantia de R$ 7.782,15, via bacenjud. Com relação ao pedido de tutela de urgência, defiro-o para que se oficie ao órgão empregador do autor, determinando que seja retirada, por enquanto e até segunda ordem deste Juízo, de seu contracheque a rubrica "EMPREST BCO PRIVADOS - DAYBCO ", no valor de R$ 1.544,43. Fundamento. Há farta comprovação já nos autos de que o pactuado pelo autor com a 1a requerida e Banco Daycoval não vem sendo cumprido pela 1a requerida, o que, a princípio, deslegitima que o Banco Daycoval continue a cobrar e receber do autor o empréstimo realizado, de quantia significativa e que deve estar impactando em muito o orçamento do autor. Ao que tudo indica, tratou-se de uma operação financeira triangular em que o autor fez um empréstimo com o Banco Daycoval e então transferiu 90% deste empréstimo recebido para a CREDBRAZ, comprometendo-se esta a depositar na conta-corrente do autor o valor das parcelas do empréstimo tomado pelo autor com o Banco Daycoval (96 parcelas de R$ 1.554,93). Assim sendo, entendo que o pagamento pelo autor das parcelas de R$ 1.554,93 ao Banco Daycoval, que vem sendo feito diretamente mediante desconto na folha de pagamento do autor, deve, por ora, cessar, até que se entenda melhor a dinâmica das relações contratuais que se estabeleceram e respectivas e supostas inadimplências contratuais. Veja-se que a medida não é irreversível, nem de prejuízo de difícil recomposição, pois, caso entendido que a dívida do autor para com o Banco Daycoval é hígida e cobrável, será apenas uma questão de se restabelecer a glosa no contracheque do autor, com os acréscimos de juros e correção monetária devidos. Oficie-se. Concedo a esta decisão força de ofício. Após, considerando: a) que a Portaria Conjunta n.o 50, de 29 de abril de 2020, do TJDFT, prorrogou e complementou as medidas de prevenção ao contágio pelo Coronavírus – COVID-19 no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; b) que em seu art. 1o, a Portaria vedou a designação de ato processual presencial e; c) que em seu art. 2o, a Portaria estabeleceu que as audiências em primeiro grau de jurisdição poderão ser realizadas por videoconferência somente quando for possível a intimação e a participação das partes; determino a citação da parte requerida pela via postal para tomar conhecimento do presente feito e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias, ressaltando que a audiência de conciliação será designada oportunamente, caso assim desejem e se manifestem as partes – após a contestação, observada a priorização na pauta. Frustrada a diligência de citação da parte ré, à Secretaria para que busque junto aos sistemas informatizados a que tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas. Defiro desde já a expedição de carta precatória de citação, se for o caso. Frustada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da intimação da certidão de frustração da última diligência de citação. Havendo a citação por edital e não apresentada resposta, à curadoria especial. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção.” (Grifo nosso) O Agravante sustenta ser descabida a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos feitos no contracheque do Agravado, pretendendo, mediante o manejo do presente recurso, a concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja reformada a decisão e restabelecidos os descontos. Primeiro, se insurge contra o arresto deferido, requerendo a imediata suspensão do bloqueio dos ativos do Agravante, uma vez que a medida foi determinada em face da Corré CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI (Credbraz), inexistindo, assim, fundamento para que a restrição incida sobre seus bens. Sintetiza a demanda de origem relatando que, segundo narrado na inicial, o Autor, ora Agravado, em 18/07/2019, foi abordado por um representante da mencionada empresa Credbraz, o qual supostamente se identificou como representante comercial do Banco Daycoval, e lhe informou sobre os empréstimos consignados que possuía, oferecendo-lhe a portabilidade de dívida, com melhores condições, atraindo, assim, o interesse do Autor, que resolveu realizar o negócio. Ainda segundo consta da inicial, a Corré Credbraz intermediou a negociação com o Banco Réu, que consistia na operação de crédito pré-aprovado no valor de R$ 62.577,70 (sessenta e dois mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta centavos) a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas no valor de R$ 1.554,43 (mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Afirma que, desse total contratado, o Autor deveria transferir 90% (noventa por cento) à Corré, a qual depositaria na conta dele o valor mensal da parcela (R$ 1.554,43) para adimplemento do empréstimo firmado com o Banco Daycoval. Diz que, conforme acordado, o Autor transferiu à Credbraz R$ 56.319,93 (cinquenta e seis mil trezentos e dezenove reais e noventa e três centavos), relativos aos 90% (noventa por cento) do valor do empréstimo, ficando para si com o valor restante (R$ 6.257,77), referentes aos 10% (dez por cento) de lucro do investimento prometido por aquela empresa. No entanto, após o regular pagamento de algumas parcelas, a partir de março de 2020, a Credbraz deixou de depositar os valores acordados na conta do Agravado, relativos às parcelas do empréstimo junto ao Agravante, descontadas em folha de pagamento, razão pela qual se chegou à conclusão de que o Autor foi incluído em um esquema de pirâmide financeira pela empresa Credbraz. Nesse contexto, explica o Agravante que foi contratado empréstimo consignado junto ao Banco Daycoval no valor de R$ 62.577,70 (sessenta e dois mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta centavos), creditado na conta bancária do Agravado e, de forma alheia ao conhecimento da instituição financeira e sem qualquer relação com a operação de mútuo firmada, o Agravado celebrou com a empresa Credbraz contrato de investimento denominado de “cessão de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças”, em relação ao qual se alega fraude na demanda de origem. Com base no relatado, pretende o Agravante a reforma da decisão que suspendeu os descontos no contracheque do Agravado, alegando, em suma, que: 1) não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não possui qualquer relação com a primeira Requerida, CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, a qual não é sua correspondente bancária, tendo o Banco apenas concedido o empréstimo solicitado pelo Autor; 2) o contrato celebrado pelo Autor com a Corré Credbraz consiste em negócio jurídico autônomo e completamente desvinculado do mútuo contratado junto à instituição financeira, inexistindo motivo para que o Agravante seja responsabilizado pelo inadimplemento advindo daquela contratação; 3) se o suposto ato ilícito decorre de fraude cometida pela primeira Ré, em virtude do contrato firmado com o Autor, não pode o Banco Daycoval responder pelo negócio mal sucedido, por se tratar de atos alheios aos limites de sua atuação; 4) ciente dessas modalidades de fraude, o Banco disponibiliza, em seu site institucional, um comunicado alertando aos consumidores quanto a estes golpes, bastando o Agravado realizar simples consulta ao site para desconfiar da Corré; 5) o contrato de mutuo bancário entre o Agravante e o Agravado é lícito, válido e eficaz, pois respeitou as regras legais, devendo o Autor suportar as consequências do seu ato, já que ele é livre para escolher as formas de utilização dos valores que lhe pertencem; 6) também deve ser determinada a manutenção da margem consignável em favor do Agravante, pois eventual suspensão dos efeitos do contrato abre a possibilidade de se contratar novos empréstimos, ensejando, assim, prejuízos irreparáveis ao Banco, que não mais poderá incluir seu crédito na folha de pagamento do Agravado. À vista do exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que, ao final, sendo-lhe dado provimento, haja a reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogado o bloqueio de arresto erroneamente realizado nos ativos do Agravante, bem como sejam restabelecidos os descontos em folha de pagamento, determinando-se, ainda, a reserva de margem consignável em favor do Agravante. Preparo regular juntado ao ID 18649536. É a suma dos fatos. Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão do bloqueio, via sistema Bacenjud, de valores pertencentes ao Agravante, não há nada a prover, uma vez que o documento juntado ao ID 68688116 dos autos de origem informa apenas a solicitação da restrição, não havendo notícias, contudo, da efetividade da medida, ou seja, se, de fato, houve bloqueio de ativos financeiros do Recorrente. Superado esse ponto, passo ao exame do pleito liminar. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, o art. 995, parágrafo único, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Tem-se, assim, que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva o restabelecimento dos descontos efetuados na folha de pagamento do Agravado. Após analisar o conjunto probatório existente até o momento, embora entenda não haver suporte fático que permita concluir pela irregularidade do empréstimo tomado junto ao Agravante, decorrente de eventual participação da instituição financeira na suposta fraude aventada na instância de origem quanto ao negócio jurídico de portabilidade de dívida, firmado entre o Agravado e a empresa Credbraz, de modo que se vincule o Banco Daycoval ao ilícito investigado nos autos principais, tenho que a medida requerida pelo Agravante não deve ser deferida no momento. Como relatado, pretende o Recorrente a manutenção dos descontos mensais feitos no contracheque do Recorrido, em virtude do empréstimo consignado e comprovadamente disponibilizado em seu favor, sob o fundamento de se tratar de negócio jurídico lícito, válido e eficaz, sem qualquer relação com a suposta fraude cometida pela Corré na demanda originária, não podendo suportar a instituição financeira os prejuízos oriundos da conduta imprudente do Autor. Ainda que se vislumbre a verossimilhança das alegações do Recorrente quanto à autonomia e independência dos negócios firmados pelo Recorrido, a obstar, em princípio, a suspensão do regular cumprimento do contrato de mútuo, não identifico o pressuposto da urgência ou perigo de dano grave ou irreparável capaz de alterar a decisão agravada, a fim de que sejam mantidos os descontos na folha de pagamento do Autor. Por outro lado, verifico prejuízos iminentes ao Agravado com o restabelecimento das retenções em seu contracheque, já que o último informativo financeiro juntado aos autos (ID 69908696, pág. 3, dos autos de origem), referente ao mês de agosto do corrente ano, informa que sua remuneração líquida foi de R$ 5.742,72 (cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), sendo que as parcelas do empréstimo tomado junto ao Banco, debitadas mensalmente em folha, correspondem ao valor de R$ 1.554,43 (mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), a revelar quantia de significativo impacto no orçamento do Agravado, comprometendo ainda mais sua renda, sobretudo diante da existência de outros dois empréstimos e demais encargos legais registrados junto a sua fonte pagadora. Assim, considero que o retorno dos descontos, pelo menos por ora, põe risco à subsistência do Recorrido, em vista do nítido comprometimento de sua renda mensal, cabendo ressaltar que, dentro do contexto apresentado, eventual prejuízo do Banco Daycoval revela-se diminuto em relação ao risco de dano que corre o Agravado, mormente em vista da intensa disparidade entre as partes no que diz respeito à capacidade econômica das mesmas. Portanto, não me afigura conveniente, pelo menos nessa fase inicial e provisória do recurso, suspender a decisão agravada e determinar o restabelecimento dos descontos em favor do Agravante, sob pena de transferir os riscos e prejuízos de uma para outra parte, deflagrando-se situação manifestamente injusta. Desse modo, por ora, é recomendável a manutenção da decisão recorrida, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito do presente recurso, dando-se oportunidade, ainda, para que haja maior dilação probatória na origem, visando o melhor esclarecimento dos fatos. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar para suspender a decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator